Tribunal: TJDFT
Processo: 0746345-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746345-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de CRISTINA DANIA SILVA MARQUES (processo n. 0728114-06+2018.8.07.0001), consistente em acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada. Relata que a ação executiva iniciou-se em 24/9/2018 para recebimento da importância de R$ 1.430,11 (mil quatrocentos e trinta reais e onze centavos), acrescida de juros, correção monetária, honorários advocatícios e custas processuais. Aduz que, frustradas todas as tentativas de citação da parte executada nos endereços fornecidos, foi deferida a pesquisa nos sistemas do juízo, sendo expedido mandado de citação para os locais apontados no resultado da consulta. Acrescenta que, esgotadas as diligências, sem êxito, foi atendido o pedido de citação editalícia e, esgotados os prazos fixados no edital, a Curadoria de Ausentes ingressou no feito, apresentando exceção de pré-executividade, apontando endereço ainda não diligenciado, bem como a nulidade da própria execução. Ressalta que a exceção foi parcialmente acolhida para reconhecer a nulidade da citação, sendo a exequente/agravante condenada no pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Sustenta o equívoco da decisão ora agravada, alegando, primeiramente, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que não teve oportunidade de se manifestar sobre a exceção de pré-executividade. Enfatiza, ainda, que não cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pois não houve a extinção do feito, sendo apenas acolhida a nulidade da citação, conforme jurisprudência que colaciona. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, requerendo-o e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada ou, sucessivamente, reformada para que seja excluída a condenação da credora no pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo regular no ID 20719786 e 20719787. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1. Nulidade da decisão Na hipótese, não vislumbro a nulidade da decisão ora agravada a ensejar a suspensão de sua eficácia. Com efeito, a regularidade da citação é matéria de ordem pública e, nesse espectro, verificada a irregularidade da citação realizada por edital, após a Curadoria Especial ter apontado, ainda que de forma equivocada, que faltavam endereços a serem diligenciados, outra medida não se pode esperar do juízo senão declarar a nulidade da citação ficta. Frise-se que a Curadoria, em sua manifestação de ID 60673898, defendeu a nulidade da execução, argumentando a perda de eficácia do título extrajudicial, pugnando por sua extinção. Ao final, apontou a necessidade de serem diligenciados dois endereços encontrados na pesquisa para citação da executada, a saber: SQN 210, Bloco F, apt. 213, Asa Norte, e SBS Q.3, Bloco C, Asa Sul. No entanto, referidos endereços já haviam sido diligenciados (ID 40853354 e 40853355), mas o alerta fez com que a juíza solicitasse à Serventia que fosse certificado o esgotamento das diligências nos endereços indicados pela Curadoria (ID 60717834), sobrevindo a certidão de ID 62819687 que confirmou as diligências já realizadas, mas registrou endereço não diligenciado, sito a SQN 112, Bloco J, apt. 401. Expedido mandado para referido local, a executada foi enfim encontrada e citada (ID 71525385). Depreende-se que referido endereço constou do resultado das pesquisas, mas como se confunde com o endereço descrito na petição inicial (SQS 112, Bloco J, apt. 401), passou despercebido por todos os atores do feito. Assim, a manifestação da parte autora, previamente à decisão que decretou a nulidade da citação editalícia, é irrelevante para o desfecho processual, que não seria alterado, eis que a nulidade da citação é vício insanável e foi corrigido a tempo e modo pela magistrada. Nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC, as nulidades que o juiz deva decretar de ofício não estão contempladas na regra geral da nulidade dos atos. Neste ponto, portanto, sem razão a agravante. 2. Honorários Advocatícios Sucumbenciais No que se refere à condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, acaso mantida a decisão nos moldes em que proferida. Com efeito, o processo de execução não foi extinto pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, apenas retrocedeu ao momento da citação. Ademais, como demonstrado acima, a Curadoria de Ausentes sequer defendeu a nulidade da citação, limitando-se a indicar, como novos, dois endereços que já haviam sido diligenciados. Nessa perspectiva, não se vislumbra sucumbência da parte autora a autorizar a fixação de verba honorária em seu desfavor. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO INTEGRAL OU PARCIAL. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DEMONSTRADA. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade, se houver o acolhimento desta, ainda que parcial, extinguindo a execução ou reduzindo o valor devido. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Diante da rejeição de todas as teses arguidas em exceção de pré-executividade e do fato de que a decisão recorrida retirou constrições de veículos não solicitadas pelo exequente, as quais não reduzem o crédito, tampouco extinguem a execução, mostra-se equivocada a fixação de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1198392, 07097505220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, mostra-se temerário impor a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando inexiste sucumbência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada neste ponto. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 17:14:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator